Tribunal: CARF
Processo: 36950.000413/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36950.000413/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.864 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MASTER CONTROL LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DE
RETENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NEGADO
Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, com a devida comprovação do
direito creditório mediante a exibição de todos os documentos hábeis a
comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a título de
restituição. Direito creditório negado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM MOMENTO SUPERVENIENTE À
APRESENTAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO
DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, artigo 16, inciso III e § 4o.
Incabível a pretensão de ainda postergar sua apresentação sem a demonstração
de ocorrência de alguma das hipóteses previstas citado parágrafo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36950.000413/2007-87
Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36950.000413/2007-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 1155), interposto contra o Acórdão 02-
38.152 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG DRJ/BHE (e-fls. 1147/1150) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte (e-fls. 1136/1140) apresentada
diante de Despacho Decisório – DD (e-fls. 1132/1133) que denegou Restituição de Contribuição
Previdenciária, relativa à retenção de 11% (onze por cento) em Notas Fiscais emitidas pela
contribuinte prestadora de serviços.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os fatos
ocorridos:
Relatório
Trata-se de pedido de restituição dos valores excedentes aos devidos sobre a folha de
pagamento, relativamente às retenções previstas no artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
com as alterações posteriores, no percentual de 11% (onze por cento), incidentes sobre
as notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela empresa, no período de dezembro
de 2002 a junho de 2005, conforme Requerimento de Restituição da Retenção — RRR
de fls.3/4.
Analisando o Requerimento de Restituição de Retenção - RRR, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Coronel Fabriciano -MG, através do Despacho Decisório SAORT
n° 138/2011, de fls. 1132/1133, indeferiu o pedido de restituição, por não ter sido
apresentado os Livros Caixa da empresa, fato esse que impossibilitou a análise do
processo e também de atestar que a empresa tenha registrado corretamente todos os
valores pagos a título de pró-labore, honorários e de salários, de modo que não foi
possível apurar corretamente o valor da contribuição previdenciária devida e eventuais
valores a serem restituídos.
Intimado do referido Despacho-Decisório (...), o contribuinte enviou (...) a manifestação
de inconformidade (...), aduzindo, (...):
Que o pedido de restituição refere-se ao período de competência 2002, 2003, 2004 e
2005 e, neste período, optou pela forma de tributação de seu movimento operacional
pelo lucro presumido, e, conseqüentemente, não estava enquadrada na forma de
tributação prevista na Lei n° 9.317, de 1996 (Simples).
O enquadramento no Simples Nacional somente fora efetivada no dia 01 de julho de
2007, não havendo o registro de nenhuma opção em períodos anteriores, conforme
documento anexo.
O período de guarda de livro e de documentos fiscais previsto na legislação vigente é
por um período de cinco anos e, conseqüentemente, o cumprimento da exigência da
apresentação do livro Caixa dos períodos de 2002, 2003, 2004 e 2005, encontra-se
prescrita desde os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 respectivamente.
O indeferimento do pedido de devolução do crédito de retenção previdenciária foi
equivocado, não possui amparo legal e não se aplica ao requerente a citação do artigo 7o
da Lei Complementar n° 123, de 2006, exclusiva para as empresas tributadas pelo
Simples.
Que a apresentação ou não do livro caixa, embora exigência já prescrita, não altera ou
modifica quantitativamente o valor a ser reembolsado ao requerente, uma vez que toda a
documentação apuradora de seu crédito encontra-se anexada ao processo, tais como,
Fl. 1168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36950.000413/2007-87

notas fiscais de retenção da contribuição, folhas de pagamentos de funcionários, GPS,
dentre outros.
Que a não devolução do valor retido em montante superior ao devido, de fato, constituí
apropriação indébita pelo Estado e, conseqüentemente, afronta ao direito de restituição
que lhe fora retido legalmente, porém quantativamente (sic) de valor superior ao devido.
3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu Acórdão de
improcedência e não reconhecimento do direito creditório, que restou assim ementado:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2005
RESTITUIÇÃO.
RETENÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO
Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, exigindo-se a
comprovação do direito creditório mediante a exibição de todos os
documentos hábeis a comprovar a regularidade e a exatidão dos valores
requeridos a título de restituição.
GUARDA DE DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS. PRAZO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram conforme parágrafo único, do artigo 195, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Inconformada após cientificado da Decisão a quo em 13/08/2012, a ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 12/09/2012 (AR de e-fl. 1154 versus envelope e
rastreamento de e-fls. 1156/1158). Tendo em vista a sinteticidade do recurso apresentado, seus
termos são reproduzidos, ipsis litteris, a seguir:
Após recebermos o oficio n-285/2012/ORF/CFN/SAORT referente ao Acórdão
proferido pela 6-turma DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação por nós
anteriormente apresentada ,vimos mais uma vez apresentar nossa inconformidade com a
decisão tomada, na qual nos é negada a devolução de valores efetivamente recolhidas a
maior ,devido a não condição de apuramento dos valores pela falta dos livros caixa
2002 a 2005 que não mais existem, pela prescrição dos mesmos ,embora toda
documentação de apuração esteja anexada ao processo; Entendemos que o livro caixa é
apenas um instrumento facilitador de apuração e não comprobatório dos pagamentos
efetuados.
Por se tratar apenas de documentação de controle o mesmo é passível de reconstituição
a partir dos documentos ainda existentes, por tal apresentamos o recurso de autorização
para reconstituirmos tais livros ou da apresentação simples do relatório completo dos
faturamentos, valores pagos e recolhidos ,baseados nos recibos que também facilitaria
tal apuração.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36950.000413/2007-87

6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Preliminarmente, quanto à pretensão da contribuinte no sentido de ainda
apresentar provas nesta lide, a saber, livros contábeis ainda a serem reconstituídos ou
apresentação de relatórios contábeis baseados em recibos, a mesma deve ser afastada pela
consumação do instituto da preclusão.
8. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual conforme o Decreto no 70.235/1972,
artigo 16, inciso III e § 4o.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
9. Descabida a pretensão recursal de ainda futuramente juntar novas provas aos
autos. Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas e as mesmas devem ser
apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da exigência fiscal, a menos que
ocorra uma das hipóteses previstas no já citado artigo 16 do Decreto 70.23/72, especificamente
em seu § 4o. E ainda, deveria ter sido apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência
de pelo menos uma das situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se
configuradas as hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e considerá-las no julgamento,
relativizando a preclusão, o que é incabível na presente lide.
10. Sem mais matérias de cunho preliminar a serem apreciadas, passa-se então à
apreciação do mérito da lide, onde a interessada repisa argumentos já apresentados em sede
impugnatória, quais sejam: apuração dos valores creditórios mesmo com a inexistência dos
Livros Caixa 2002 a 2005; prescrição da necessidade de tais livros; entendimento de que toda
a documentação de apuração estaria anexada ao processo; entendimento no sentido de que o
Livro Caixa é apenas um instrumento facilitador de apuração e não comprobatório dos
pagamentos efetuados.
11. Uma vez que tais argumentos recursais são coincidentes com os
impugnatórios, torna-se cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido de, neste momento,
embasar a apreciação destes quesitos nesta Segunda Instância, conforme facultado pelo artigo 57
parágrafo 3o , III do RICARF. Pela cristalina e pertinente apreciação realizada pela 6a Turma da
DRJ/BHE colacionam-se portanto, da referida Decisão, o excertos a seguir, então adotados como
razões de decidir:
(...)
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36950.000413/2007-87

Para prosseguimento da análise do requerimento de restituição protocolizado em
23/03/2007, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação SAORT n°
190/2011 de fls. 1122, a apresentar, dentre outros documentos, o Livro Diário e Livro
Razão ou Livro Caixa dos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005. (grifado nesta citação)
Em resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte, através da correspondência de fls.
1125, apresenta os documentos solicitados, com exceção dos Livros Diário, Livro
Razão ou Livro Caixa, justificando a ausência dos Livros Caixa dos anos 2002, 2003,
2004 e 2005, por terem sido incinerados, tendo em vista o vencimento de seu prazo de
validade previsto de cinco anos, conforme declaração de fls. 1126.
Nos termos do inciso II, do §16, do artigo 225, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999 com a redação dada pelo Decreto n° 3.265, de
29/11/99, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a
legislação tributária federal, está desobrigada de apresentação de escrituração contábil,
desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e do Livro de Registro de Inventário.
O contribuinte alega que no período a que se refere o pedido de restituição, optou pela
forma de tributação de seu movimento operacional pelo lucro presumido, portanto,
estava obrigado a apresentar o Livro Diário ou o Livro Caixa, conforme determina a
legislação. Na Declaração juntada, às fls. 1126, declara que os Livros Caixa referentes
ao período de 2002 a 2005 foram incinerados tendo em vista o vencimento de seu prazo
de validade previsto de cinco anos, logo, conclui-se que os livros foram escriturados.
Determina o parágrafo único, do artigo 195, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), que os livros obrigatórios de escrituração
comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram
Portanto, se o contribuinte pretende que a administração tributária restitua a ele suposto
crédito tributário pago a maior, referente aos valores excedentes aos devidos sobre a
folha de pagamento, relativamente às retenções previstas no artigo 31 da Lei n° 8.212,
de 1991, no percentual de 11% (onze por cento), incidentes sobre as notas fiscais de
prestação de serviço emitidas, no período de dezembro de 2002 a junho de 2005,
deveria ter guardado toda a documentação, assim como os Livros Caixa, necessários à
análise de seu pedido de restituição, até que ocorra a prescrição do suposto crédito a seu
favor, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 195, do CTN.
Quanto à alegação de que a guarda de livros e documentos fiscais prevista na legislação
vigente é por um período de cinco anos e, conseqüentemente, o cumprimento da
exigência da apresentação do livro Caixa dos períodos de 2002, 2003, 2004 e 2005,
encontra-se prescrita desde os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010 respectivamente,
registre-se que a Administração Tributária não poderia exigir tais livros se fosse para
efetuar lançamentos de tributos, mas se existe um crédito que está pendente de
julgamento, seja a favor da fazenda pública ou contra ela, o contribuinte deve guardar a
documentação e os livros fiscais, até que ocorra a prescrição do crédito, conforme
dispõe o parágrafo único do artigo 195, do CTN.
A documentação anexada ao processo não substitui os Livros Caixa, pois o contribuinte
cujo regime de tributação seja por lucro presumido ou optante do Simples, tem por
obrigação legal de registrar suas operações em Livro Diário ou em Livro Caixa e
apresentá-los à administração tributária quando exigidos.
A não apresentação dos Livros Caixa impossibilita a análise do processo e também de
atestar que a empresa tenha registrado corretamente todos os valores pagos a título de
pró-labore, honorários e de salários, não sendo possível apurar corretamente o valor da
contribuição previdenciária devida e eventuais valores a serem restituídos. Logo, por
serem imprescindíveis para análise do processo, não há como acolher a alegação de que
a apresentação ou não do livro caixa, não altera ou modifica quantitativamente o valor a
ser reembolsado ao requerente.
(...)
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.864 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 36950.000413/2007-87

12. Pertinente ainda é referenciar que a liquidez do direito há de ser inferida pela
comprovação documental do alegado. De outro lado, o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu artigo 15 que as impugnações administrativos devem trazer os
elementos de prova.
Conclusão
13. Assim sendo, conclui-se então que na espécie não há razão a ser reconhecida à
contribuinte, flagrante é a falta de apresentação de provas indispensáveis para a comprovação do
direito pretendido e afastados estão os argumentos recursais preliminares e meritórios. Não há
que ser reformada a Decisão de Piso nem reconhecido o direito creditório pleiteado.
Voto
14. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital